Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-87.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000217-87.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO CESAR CASTRO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): REBECA MARIA DE CARVALHO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ART. 12 E 16, § 1º, INCISO IV DA LEI Nº. 10.826/2003. RECORRENTES CONDENADOS À PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, MAIS O PAGAMENTO DE 1236 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DOS CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, NA FORMA DO ART. 386, INCISO IV E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO PROVIMENTO. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL LOGROU COMPROVAR SATISFATORIAMENTE A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DE CRIME OU DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO CURSO DA PERSECUÇÃO PENAL REVELARAM COM COESÃO A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DESTINADO AO TRÁFICO DE DROGAS ENTRE OS RECORRENTES, QUE JÁ ERAM INVESTIGADOS POR OUTROS DELITOS, DIVIDIAM A MESMA CASA ONDE OS ENTORPECENTES E ARMAS FORAM ENCONTRADAS, ESTANDO DEMONSTRADO, ADEMAIS, O VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS A PARTIR DOS OBJETOS COLETADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, BEM COMO DOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS E DA PROVA ORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 2. REDIMENSIONAMENTO DE PENA NA SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DOSIMÉTRICO PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CONDUZINDO A PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL; NA TERCEIRA ETAPA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV; O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006; REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E, POR FIM, APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PROVIMENTO PARCIAL. MERECE REPARO O PROCESSO DOSIMÉTRICO DE PENA DA SEGUNDA FASE CONSTANTE NA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’ DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO, NO ENTANTO, INTERFERÊNCIA NO QUANTITATIVO DA REPRIMENDA BASE, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSIDERANDO QUE AS PENAS BASES FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL COMINADO AOS TIPOS PENAIS. A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AFASTA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06 POR ESTAR EVIDENCIADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (AGRG NO HC N. 921.351/RS, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 26/8/2024, DJE DE 30/8/2024.) POR FIM, MERECE PROVIMENTO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO IV DA LEI ANTIDROGAS, PORQUANTO NÃO DE COMPROVOU QUE AS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA ERAM UTILIZADAS PARA A INTIMIDAÇÃO COLETIVA. 3. PENAS REDIMENSIONADAS PARA 11 (ONZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 1236 (MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO PENAL. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS, SENDO NÃO PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR JOCIEL RIBEIRO DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO CESAR CASTRO DE OLIVEIRA, REDIMENSIONANDO A PENA DE AMBOS OS APELANTES PARA 11 (ONZE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 1236 (MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO PENAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de n°. 8000217-87.2023.8.05.0032, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, que tem como Apelantes BRUNO CESAR CASTRO DE OLIVEIRA e JOCIEL RIBEIRO DOS SANTOS e como Apelado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS, JULGANDO NÃO PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR JOCIEL RIBEIRO DOS SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO CESAR CASTRO DE OLIVEIRA, redimensionando a pena de ambos os apelantes para 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 1236 (mil duzentos e trinta e seis) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘a’ do Código Penal, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .